Tribunal: TJDFT
Processo: 0014621-26.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL. MÚLTIPLOS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELAS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inexiste nulidade por vício de fundamentação na sentença que, à luz do artigo 489, do Código de Processo Civil, aborda de maneira específica as questões de fato e de direito abrangidas na lide. Se o conjunto probatório amadurecido durante a instrução da ação não traz elementos que indiquem que um dos imóveis partilhados foi formal e regularmente doado para um dos filhos do ex-casal, com a necessária anuência do cônjuge virago, correta a sentença que manteve o bem na partilha, ficando ressalvado o direito de terceiro de discutir pretensão indenizatória em ação própria. Erro material na indicação da placa dos veículos objeto da partilha deve ser retificado, a fim de evitar empecilhos na execução do julgado. Não obstante ser reconhecida a possibilidade de pagamento de indenização pelo uso exclusivo de bem comum, o deferimento do pedido de verba compensatória, que tem como norte a vedação ao enriquecimento ilícito, encontra óbice na circunstância de que, no caso concreto, as partes ostentavam inúmeros imóveis, não sendo possível detectar, pelos elementos de prova presentes nos autos, a efetiva posse exercida sobre cada um dos bens. Para fins de partilha e determinação da porção de cada ex-cônjuge, não há necessidade de descrição exata de valores existentes em aplicações financeiras no dispositivo da sentença, especialmente porque o alcance do montante devido a cada parte pode ocorrer via realização de simples cálculos. Cuidando o caso apenas de partilha de bens, importa ser reconhecida a natureza declaratória da sentença, que apenas registra, de acordo com o regime patrimonial eleito pelas partes, os bens partilháveis e a correspondente fração destinada a cada ex-cônjuge. Nessa hipótese, sem a definição de condenação, proveito econômico ou instauração de litígio sobre o valor do patrimônio que serviu de parâmetro para a atribuição do valor da causa, os honorários devem ser modulados de acordo com a disciplina prevista no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator.